Tribunal: TCU
Processo: 035.212/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo FNS em razão de irregularidades na gestão do Programa Farmácia Popular imputáveis à Ana Jessika Monteiro Macedo - ME (Farmácia Nossa Senhora de Fátima).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Ana Jessika Monteiro Macedo - EI (Farmácia Nossa Senhora de Fátima) e de sua titular em razão de irregularidades na administração de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), custeados pelo Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Ana Jessika Monteiro Macedo Freire (CPF XXX.779.343-XX) e de Ana Jessika Monteiro Macedo - EI (CNPJ 12.309.481/0001-09), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b", "c" e § 2o, da Lei 8.443/1992, e condená-las solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde (FNS), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 31/1/2014 2.956,67 28/2/2014 9.217,43 31/3/2014 25,56 31/3/2014 8.309,25 30/4/2014 5.306,36 30/5/2014 11,40 31/5/2014 8.825,63 30/6/2014 6.754,26 4/7/2014 5,70 31/7/2014 9,60 31/7/2016 6.620,88 1/8/2014 76,68 1/8/2014 25,56 31/8/2014 3.622,76 9/9/2014 25,56 30/9/2014 7.659,32 2/10/2014 4,80 2/10/2014 24,58 3/10/2014 51,12 3/10/2014 13,46 31/10/2014 4.117,45 3/11/2014 4,80 3/11/2014 136,40 28/11/2014 155,97 28/11/2014 13,77 30/11/2014 6.607,28 31/12/2014 5.615,56 14/1/2015 10,77 14/1/2015 89,85 31/1/2015 4.398,82 9/2/2015 25,14 9/2/2015 15,57 10/2/2015 13,77 10/2/2015 27,23 28/2/2015 14.891,25 3/3/2015 32,97 3/3/2015 40,09 31/3/2015 6.999,71 2/4/2015 12,58 30/4/2015 8.345,58 5/5/2015 42,92 31/5/2015 5.215,28 12/6/2015 35,12 30/6/2015 5.372,37 7/7/2015 2,40 7/7/2015 153,36 31/7/2015 2.344,02 5/8/2015 83,86 9.3. aplicar a Ana Jessika Monteiro Macedo Freire (CPF XXX.779.343-XX) e a Ana Jessika Monteiro Macedo-EI (CNPJ 12.309.481/0001-09) multa individual no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que a responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada uma, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência deste acórdão às responsáveis, ao Ministério da Saúde e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus).